Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-43.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701784-43.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DENIZE FARAH DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a fundamentação da decisão embargada não se coaduna com as provas nos autos, vislumbrando, uma verdadeira omissão, uma vez que fora comprovado que os valores foram recolhidos em dobro. Requer a reforma da decisão embargada para que seja recebido e processado o recurso especial interposto. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1678185/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 6/4/2021. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AResp 1745020/RJ, Rel. Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 8/3/2021). Acrescenta-se, por oportuno, que, ao contrário do sustentado pelo ora embargante, não houve comprovação do pagamento em dobro, pois, conforme consignado na decisão embargada, o recorrente, ora embargante, limitou-se a comprovar ter efetuado o pagamento do preparo anterior (guia anteriormente juntada sem a devida comprovação de pagamento) e realizou novo pagamento, mas de forma simples, o que leva à deserção do recurso. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023